Tribunal: STF
Processo: RE 1297876
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Florisimar Fonseca de Moura Ferreira. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 40, § 19, e 201 da Constituição Federal. Sustenta possuir direito ao abono de permanência, como servidor público reuniu os requisitos para a aposentadoria voluntária.
    A matéria debatida, em síntese, diz com o direito do servidor público municipal que adquire o direito à aposentadoria voluntária e permanece em atividade, ao recebimento do abono de permanência.
    Admitido o recurso na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    A Corte de origem manteve a sentença que não reconheceu à parte recorrente, servidor público municipal que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, o direito ao abono de permanência. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “RECURSO INONIINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE QUE O(A) AUTOR(A) NÃO INTEGRA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DOS §1°, §18 E §19, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBMISSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ASSÚ AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS MENSALMENTE PARA O INSS. RESTRIÇÃO DO ABONO DE PERMENÂNCIA AOS SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou a Tese de que: “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial”. O acórdão está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” 
    A orientação firmada no julgamento do paradigma é aplicável ao caso dos autos. Nesse sentido:
    “Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    ‘EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE QUE O(A) AUTOR(A) NÃO INTEGRA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DOS §1º, §18 E §19, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBMISSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ASSÚ AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS MENSALMENTE PARA O INSS. RESTRIÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AOS SERVIDORES DO REGIME PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 19, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 4):
    ‘Trata-se de aplicação direta do Art. 40, § 19, Constituição Federal, que garante o recebimento do Abono de Permanência mensal ao servidor que permaneça em atividade mesmo preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária.
    A parte autora é servidora do MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN havendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, quais sejam 25 (vinte e cinco) anos de Tempo de Contribuição e 50 (cinquenta) anos de idade, respectivamente.’
    É o relatório. Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    ‘ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.
    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.’
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF”(RE 1297882, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03.02.2021).
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Nesse sentido: ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012, verbis:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido.”
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que essa aplique, ao presente feito, o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora